Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se observa o fenômeno da deserção no recurso de Apelação interposto, tendo em vista que o Autor litiga sob o pálio da Justiça gratuita. A argumentação das razões de Apelação baseia-se na intenção de demonstrar o interesse de agir da parte Autora e, em decorrência desse entendimento, haveria a inversão da responsabilidade do ônus sucumbencial. Portanto, não há que se falar que o recurso de Apelação interposto tem por finalidade, unicamente, a discussão de interesses do Patrono do Autor do Feito e, por isso, deveria ter sido recolhido o preparo.
2 – Como decorrência da garantia fundamental da inafastabilidade de jurisdição (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV), o ajuizamento de ação com vistas em cobrar indenização do seguro DPVAT não se encontra condicionado à prévia formulação de pedido na esfera administrativa, de tal modo que não há falar em ausência de interesse de agir, sobretudo quando a Seguradora, em Juízo, resiste à pretensão deduzida pelo Segurado.
3 – Segundo preceitua o art. 86, caput, do CPC, em se tratando de sucumbência recíproca e equivalente, as verbas sucumbenciais devem ser repartidas de forma proporcional à derrota de cada um no processo, ou seja, as partes deverão arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.